Tribunal: TJDFT
Processo: 0700966-58.2021.8.07.0019
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO.
1- Se o autor devidamente intimado não promove os meios necessários para realização da citação da parte ré, está correta a extinção do feito, sem resolução de mérito, em razão da ausência de pressuposto válido e regular do processo (CPC/2015 485 IV).
2- Negou-se provimento ao apelo.